Tribunal: TJSP
Processo: 1125905-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ATESTADOS PELO COLEGIADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CUJO FATOR É MENOR E ESTÁ DENTRO DA REGRA DA SÚMULA 472 DO STJ – RECURSO QUE BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1125905-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EDWIN BENEDITO MONTENEGRO FILHO, EXTOL INFORMATICA LTDA e
ADRIANA CAZERTA MONTENEGRO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125905-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 47856 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1125905-28.2019.8.26.0100/50000
Comarca: Foro Central Cível (3a Vara Cível)
Embargantes: EDWIN BENEDITO MONTENEGRO FILHO, EXTOL
INFORMATICA LTDA E ADRIANA CAZERTA MONTENEGRO
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EFEITO SUSPENSIVO
DESCABIMENTO - NENHUMA HIPÓTESE DO ART.
1.022 DO CPC
ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO
ATESTADOS PELO COLEGIADO
COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA, CUJO FATOR É MENOR E ESTÁ
DENTRO DA REGRA DA SÚMULA 472 DO STJ

RECURSO QUE BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos, acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão Colegiada de fls. 327/334, a qual
desproveu o apelo, mantendo a extinção por força do artigo 487, I, do
CPC; busca efeito suspensivo, suscita falta de certeza e liquidez do
título,
acrescenta
excesso
pleiteado
pelo
credor,
proclama
acolhimento (fls. 1/15).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
Complemento do preparo do apelo (fls. 19/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125905-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
4-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
Em
primeiro
lugar,
o
propósito
recursal
é
manifestamente de efeito modificativo.
Em segundo lugar, pela máxima de experiência, o
fator acumulado de comissão de permanecia (FACP) revela ser
menor do que os juros remuneratórios do contrato, a multa de 2%, e
juros de mora de 1% ao mês, sendo que não desgarra do previsto na
Súmula 472 do STJ.
De mais disso, a cédula de crédito bancário
contempla planilha pormenorizadamente elaborada, e as questões
formais suscitadas pela recorrente não inibem ou afastam sua
responsabilidade obrigacional contratual.
Insta ponderar que a própria embargante confessa
seu estado de não liquidez ao afirmar que não possui recurso
financeiro (fls. 11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1125905-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Destarte, além de não caber efeito suspensivo, o
recurso se afigura destituído de substrato, não incidente o artigo
1.022 do CPC, afastado o prequestionamento.
Em síntese, pois, a posição da embargante não
reclama reexame ou redecisão, muito menos rejulgamento, porquanto
deu causa à cobrança e sua tese fora vencida.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator